Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-38.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020174-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILMO PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 021.835.601-34 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA - CPF: 362.913.581-15 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE MINERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA EM AÇÃO ANTERIOR DE RESCISÃO DE CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida, podendo ser feita a investigação em situações excepcionais.

Para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da
causa debendi,
o que não se desincumbiu no caso dos autos,

Não comprovado o pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VILMO PEAGUDO DE FREITAS, contra a sentença, integrada pela decisão de Id. 86968184, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Embargos do Devedor de nº 1020174-38.2022.8.11.0041, movida em face de JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA, julgou parcialmente procedentes os embargos nestes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, para declarar como valor devido na data de ajuizamento da ação R$751.599,50, reconhecendo excesso de execução de R$261.537,64.

Condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$261.537,64).

O valor do excesso de execução para fins de obtenção dos honorários de 10% deverá ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, data em que se verificou o excesso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Diante do acolhimento parcial dos embargos, condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais.”

Em suas razões, de Id. 186968185, o recorrente aduz que embora a r. sentença tenha acolhido parcialmente o pedido inicial para afastar o excesso de execução apontado, manteve a indevida obrigação do apelante de pagar uma nota promissória no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), vencida em 15 de dezembro de 2015.

Refere que demonstrou a manifesta improcedência da pretensão do apelado Jefferson Luis de Campos Silva na ação executiva, uma vez que a nota promissória no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) não é um título de crédito acobertado pelo princípio da autonomia, decorrente do direito cambiário, e que a sua exigibilidade estava expressamente condicionada a efetivação do negócio jurídico estabelecido entre os contratantes na Cláusula Quinta do Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Minerários e Compra e Venda.

Acresce que, para se exigir o pagamento da nota promissória, deveria o apelado comprovar a efetivação do negócio jurídico até a data de 15 de dezembro de 2015, que consistia na assinatura da transferência das licenças de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) e respectivas licenças ambientais: Licença Prévia (LP) e Licença de Operação (LO), junto aos órgãos responsáveis, com a assinatura do apelado Jeferson Luis de Campos Silva, caso fosse exigido, o que não aconteceu.

Pontua que, ficou reconhecida a cláusula condicionante para pagamento da nota promissória no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), no acórdão que julgou o recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de resolução de contratual n. 0006467-30.2016.8.11.0041, estando tal questão acobertada pela coisa julgada

Assevera que demonstrou satisfatoriamente que o apelado não cumpriu com a obrigação de assinar os termos de transferência junto aos Órgãos Competentes, referente a Permissão de Lavra Garimpeira - PLG e respectivas licenças: Licença previa (LP), licença de instalação (LI) e Licença de operação (LO) em favor do CESSIONÁRIO/COMPRADOR, uma vez que os processos de licenciamento números 866.037/2014 e 866.038/2014 foram indeferidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme publicação estampada no Diário Oficial da União, datado de 2 de setembro de 2015, seção 1, página 86.

Registra que a licença PLG foi deferida em 12 de setembro de 2016, pouco mais de um ano depois da assinatura do contrato, que se deu em 23 de julho de 2015, ou seja, sete (7) meses após a data prevista na Cláusula Quinta do Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Minerários e Compra e Venda

Requer, ao final, a reforma da sentença na parte que não reconheceu a inexigibilidade do título extrajudicial, pelo não cumprimento de cláusula condicional estampada no contrato, do qual deriva a nota promissória no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), elementos que resultam no enriquecimento sem causa do apelado.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 186968193, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos à Execução por Título Extrajudicial nº 1022169- 23.2021.8.11.0041, a qual tem como objeto uma Nota Promissória no valor de R$350.000,00, com vencimento para 15/12/2015, vinculada ao Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Minerários e Compra e Venda firmado em 23/07/2015.

O recorrente aduz que embora a r. sentença tenha acolhido parcialmente o pedido inicial para afastar o excesso de execução apontado, manteve a indevida obrigação do apelante de pagar a nota promissória.

Todavia, sem razão.

A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida, podendo ser feita a investigação em situações excepcionais.

Para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da
causa debendi,
o que não se desincumbiu no caso dos autos.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

O embargante objetiva a extinção da ação executiva, sob o fundamento de inexigibilidade do título, ao argumento de que o pagamento do valor representado pela nota promissória em execução estava sob condição suspensiva, que não se implementou.

É de extrema relevância a Ação de Rescisão do Contrato que o embargante ajuizou, processo nº 0006467-30.2016.8.11.0041, pois naquela ação objetivou rescindir o contrato por suposta inadimplência do embargado, alegando que o embargado teria que entregar as licenças de permissão de lavra garimpeira e não as entregou.

O pedido da inicial daquela ação foi a rescisão do contrato e a extinção da obrigação de pagamento do valor de R$350.000,00, representado pela nota promissória.

O pedido foi julgado improcedente na sentença, confirmada em recurso de Apelação.

Com isso, o pedido para extinção da obrigação de pagar o valor da nota promissória já foi objeto de sentença transitada em julgado, permanecendo a obrigação.

Ressalta-se que na sentença transitada em julgado o juízo manifestou-se expressamente sobre a suposta condição suspensiva alegada nestes embargos, afirmando que :

“ Não consta do contrato que o réu deveria entregar a Permissão de Lavra Garimpeira devidamente regularizada, mas em processo de regularização, nem que competia ao réu a obrigação de responder por sua regularização, ou seja, por eventual indeferimento do pedido pelos órgãos competentes, obrigando-se, apenas pena de pagamento de multa diária, a assinar os termos de transferência em favor do cessionário/comprador, casso fossem, eventualmente, exigidos por tais órgãos, conforme se confere no item 4.4 do contrato.”

Fundamentou ainda o douto magistrado na sentença: “ Acrescente-se a isso o fato de o indeferimento do pedido de Permissão de Lavra Garimpeira – PLG (fl.104) não estar associado a qualquer postura de omissão ou irregularidade por parte do réu, mas à mudança de regime de aproveitamento ocorrida no órgão federal encarregado do tema, conforme demonstrado na documentação acostada à peça de defesa, especialmente na justificativa firmada pela COOPERPOCONÉ (fls.105- 107), tanto que a PLG para a área em questão foi posteriormente deferida, conforme se vê dos autos.

Extrai-se dos autos que a PLG foi deferida em 12 de setembro de 2016, pouco mais de um ano depois da assinatura do contrato, que se deu em 23 de julho de 2015, sendo certo que em 21 de outubro de 2015, quando das declarações prestadas ao órgão do Ministério Público, já fazia 3 dias que o autor havia abandonado a área objeto do contrato e utilizado a planta de lavagem de ouro para montá-la para teste em outra localidade, provavelmente em “Cangas”, conforme se infere da declaração de fl.109, do depoimento do réu e das declarações do próprio autor ao Ministério Público (fl.47), impedindo o prosseguimento de regularização da área para obtenção da Licença de Operação – LO, conforme alegado e demonstrado pelo réu (fls. 119-123), concluindo-se ser fato incontroverso e precoce abandono da área, desconhecendo-se apenas seu real motivo, o que o autor quer, infundadamente, atribuir ao réu.”

Portanto, se foi reconhecido judicialmente que não houve inadimplência do embargado com suas obrigações contratuais, não há que se falar que a nota promissória vinculada ao contrato é inexigível.”

Veja o que dispõe a Cláusula Quinta:

“CLÁUSULA QUINTA.

A Nota Promissória no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) com vencimento para o dia 15 de dezembro de 2015,
sendo que
sua exigibilidade terá como termo
a assinatura
do CEDENTE/VENDEDOR nos termos da transferência junto aos Órgãos Competentes, referente a Permissão de Lavra Garimpeira - PLG e respectivas licenças: Licença previa (LP), licença de instalação (LI) e Licença de operação (LO)
em favor do CESSIONÁRIO/COMPRADOR.”

Sobre eventual descumprimento contratual, ficou consignado no aludido acórdão que:

“
Acrescente-se a isso o fato de o indeferimento do pedido de Permissão de Lavra Garimpeira – PLG (Id. 72103961 - Pág. 38) não estar associado a qualquer postura de omissão ou de irregularidade por parte do apelado
, mas à mudança no regime de aproveitamento ocorrida no órgão federal encarregado do tema, conforme demonstrado na documentação acostada à peça de defesa, especialmente na justificativa firmada pela Cooperativa de Desenvolvimentos Minerais de Poconé Ltda – COOPERPOCONE (Id. 72103961 - Pág. 39/40),
tanto que a PLG para a área em questão foi posteriormente deferida,
conforme se vê no Id. 72103961 - Pág. 67, dos autos.

[...]

Assim, diante do cenário probatório, examinado em todas suas nuances e relatado com propriedade pelo d. Julgador de primeiro grau, de fato,
não há elementos para admitir que o negócio entabulado entre os litigantes seja rescindido,
uma vez que o apelante assinou o contrato ora questionado depois de ter vivido a experiência de uma sociedade formada verbalmente e exercida na prática com o seu litigante e de estar ciente, portanto, das exatas condições legais da área de exploração mineral contratada, qual seja, de pendência processual de liberação da PLG e da subsequente LO, a ponto de especificar, expressamente, essa realidade no contrato, não lhe cabendo, agora, o argumento de que desconhecia a realidade, pretender a resolução contratual por culpa do vendedor e o retorno das partes ao estado anterior.”
(Id. 217489158 - Pág. 9/10).

Sabe-se que, para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da
causa debendi,
o que não se desincumbiu no caso dos autos, pois reconhecido judicialmente que não houve inadimplência do apelado com suas obrigações contratuais, sendo a nota promissória vinculada ao contrato exigível.

Por outro lado, não comprovado o pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução quanto ao ponto é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do art. 85, § 11, do CPC, ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024